Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700264-20.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES APELADO: ANDRE LUIZ CABRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em que pese a decisão liminar proferida no Agi 0718604-93.2023.8.07.0000 tenha indeferido o efeito suspensivo vindicado, observo que o resultado daquele recurso influenciará o conhecimento ou não da presente apelação, uma vez que que se trata exclusivamente do deferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, suspendo por 15 (quinze) dias o processamento do presente recurso, aguardando o julgamento do mencionado agravo. Após este prazo, os autos deverão retornar para julgamento. Intime-se Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator